Tribunal: TJES
Processo: 0007605-96.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): PAULA CHEIM JORGE
Órgão julgador: PAULA CHEIM JORGE
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-09-26

Ementa:
APELAÇÃO 0007605-96.2018.8.08.0024

APELANTE: GLOBAL NEGOCIOS E SERVICOS LTDA

APELADO: EDUARDO ANDRADE BARCELOS

RELATORA: PAULA CHEIM JORGE

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ADVOGADO. APROPRIAÇÃO DE VALORES RECEBIDOS POR ALVARÁ. RECONHECIMENTO DE DÍVIDA EM E-MAIL. DESÍDIA NA CONDUÇÃO DE PROCESSOS. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME Apelação interposta contra sentença da 8ª Vara Cível de Vitória que julgou improcedente ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada contra advogado contratado para atuar em demandas da empresa. Alegou a apelante que o réu apropriou-se de valores oriundos de alvarás, além de agir com desídia, ocasionando a extinção de processos por abandono ou erro técnico. Requereu indenização por danos materiais (R$ 20.016,27) e morais (R$ 70.000,00).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se houve prova suficiente da apropriação indevida de valores levantados pelo advogado em nome da cliente; (ii) estabelecer se a atuação negligente do patrono, que resultou em extinção de ações, enseja indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR A contratação verbal de serviços advocatícios é válida, inexistindo exigência legal de contrato escrito, não constituindo sua ausência óbice ao reconhecimento da obrigação.
A procuração que confere poderes ao advogado para receber valores em nome do cliente não autoriza a apropriação, impondo-se o dever de prestar contas e repassar as quantias, conforme art. 34, XX e XXI, do Estatuto da Advocacia e da OAB.
O e-mail juntado aos autos evidencia reconhecimento extrajudicial da dívida pelo réu, que admitiu saldo devedor de R$ 11.502,80, sem apresentar prova de repasse ou prestação de contas.
A conduta caracteriza ilícito civil, configurando dano material no valor reconhecido pelo próprio advogado.
O advogado assume obrigação de meio e deve atuar com diligência, sob pena de responder por prejuízos certos ou pela perda de uma chance séria e concreta.
Sentenças e certidões demonstram que processos patrocinados pelo réu foram extintos por abandono ou erro técnico, configurando desídia profissional e violação aos deveres éticos e de diligência.
A apropriação de valores e a negligência reiterada ultrapassam mero dissabor, afetando a credibilidade e a honra objetiva da pessoa jurídica, o que justifica indenização por danos morais.
A fixação da indenização em R$ 5.000,00 observa os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, conciliando caráter compensatório e pedagógico.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: A ausência de contrato escrito de honorários não impede a caracterização da obrigação do advogado de repassar valores levantados judicialmente em nome do cliente.
O reconhecimento expresso de dívida em e-mail constitui prova suficiente da apropriação de valores por parte do advogado.
O advogado responde civilmente por desídia na condução de processos quando sua negligência resulta em extinção das ações ou perda séria de chance.
A apropriação de valores do cliente e a desídia profissional configuram danos morais indenizáveis à pessoa jurídica contratante.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 373, I, e 487, I; EOAB (Lei 8.906/94), art. 34, XX e XXI; Súmula 362 do STJ. Jurisprudência relevante citada: TJSP, Apelação Cível nº 1002154-21.2017.8.26.0020, Rel. Des. Lino Machado, 30ª Câmara de Direito Privado, j. 25.03.2021; TJSP, Apelação Cível nº 1010696-56.2021.8.26.0127, Rel. Des. Rômolo Russo, 34ª Câmara de Direito Privado, j. 15.04.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007605-96.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GLOBAL NEGOCIOS E SERVICOS LTDA

APELADO: EDUARDO ANDRADE BARCELOS

RELATOR(A): PAULA CHEIM JORGE

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ADVOGADO. APROPRIAÇÃO DE VALORES RECEBIDOS POR ALVARÁ. RECONHECIMENTO DE DÍVIDA EM E-MAIL. DESÍDIA NA CONDUÇÃO DE PROCESSOS. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME Apelação interposta contra sentença da 8ª Vara Cível de Vitória que julgou improcedente ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada contra advogado contratado para atuar em demandas da empresa. Alegou a apelante que o réu apropriou-se de valores oriundos de alvarás, além de agir com desídia, ocasionando a extinção de processos por abandono ou erro técnico. Requereu indenização por danos materiais (R$ 20.016,27) e morais (R$ 70.000,00).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se houve prova suficiente da apropriação indevida de valores levantados pelo advogado em nome da cliente; (ii) estabelecer se a atuação negligente do patrono, que resultou em extinção de ações, enseja indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR A contratação verbal de serviços advocatícios é válida, inexistindo exigência legal de contrato escrito, não constituindo sua ausência óbice ao reconhecimento da obrigação.
A procuração que confere poderes ao advogado para receber valores em nome do cliente não autoriza a apropriação, impondo-se o dever de prestar contas e repassar as quantias, conforme art. 34, XX e XXI, do Estatuto da Advocacia e da OAB.
O e-mail juntado aos autos evidencia reconhecimento extrajudicial da dívida pelo réu, que admitiu saldo devedor de R$ 11.502,80, sem apresentar prova de repasse ou prestação de contas.
A conduta caracteriza ilícito civil, configurando dano material no valor reconhecido pelo próprio advogado.
O advogado assume obrigação de meio e deve atuar com diligência, sob pena de responder por prejuízos certos ou pela perda de uma chance séria e concreta.
Sentenças e certidões demonstram que processos patrocinados pelo réu foram extintos por abandono ou erro técnico, configurando desídia profissional e violação aos deveres éticos e de diligência.
A apropriação de valores e a negligência reiterada ultrapassam mero dissabor, afetando a credibilidade e a honra objetiva da pessoa jurídica, o que justifica indenização por danos morais.
A fixação da indenização em R$ 5.000,00 observa os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, conciliando caráter compensatório e pedagógico.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: A ausência de contrato escrito de honorários não impede a caracterização da obrigação do advogado de repassar valores levantados judicialmente em nome do cliente.
O reconhecimento expresso de dívida em e-mail constitui prova suficiente da apropriação de valores por parte do advogado.
O advogado responde civilmente por desídia na condução de processos quando sua negligência resulta em extinção das ações ou perda séria de chance.
A apropriação de valores do cliente e a desídia profissional configuram danos morais indenizáveis à pessoa jurídica contratante.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 373, I, e 487, I; EOAB (Lei 8.906/94), art. 34, XX e XXI; Súmula 362 do STJ. Jurisprudência relevante citada: TJSP, Apelação Cível nº 1002154-21.2017.8.26.0020, Rel. Des. Lino Machado, 30ª Câmara de Direito Privado, j. 25.03.2021; TJSP, Apelação Cível nº 1010696-56.2021.8.26.0127, Rel. Des. Rômolo Russo, 34ª Câmara de Direito Privado, j. 15.04.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuidam os autos de apelação cível interposta por
GLOBAL NEGÓCIOS E SERVIÇOS LTDA
contra a r. Sentença de ID 15013941 proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível de Vitória que, em Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada em face de
EDUARDO ANDRADE BARCELOS
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, sob o fundamento de que a Autora/Apelante não logrou êxito em demonstrar qualquer conduta ilícita do réu que possa ter gerado os danos indicados na inicial.

Em suas razões recursais (ID 15013942), a Apelante sustenta que o cerne do litígio não reside em mera má prestação de serviços, mas na apropriação indébita de valores pelo Apelado, fato que alega estar comprovado e, inclusive, confessado em troca de e-mails.

Argumenta, ainda, que a desídia e a imperícia do Apelado estão demonstradas por processos arquivados ou extintos por erro processual.

Pugna, ao final, pela reforma integral da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados procedentes.

Devidamente intimado, o Apelado não apresentou contrarrazões, conforme certificado nos autos (ID 15013945).

Rememoro que a Apelante ajuizou Ação de Danos Materiais e Morais em face do réu, advogado que havia contratado para a prestação de serviços jurídicos da empresa.

A Autora alega que (i) contratou os serviços advocatícios do Requerido, para promover vários rogos judiciais e defesas; (ii) o mesmo apropriou-se de valores referentes a vários alvarás em favor da empresa Requerente; (iii) ainda agiu com desídia, deixando que processos fossem arquivados por desatendimento a comandos judiciais; (iv) ao ser questionado sobre as indenizações em favor da Autora, sempre afirmava que a Justiça Capixaba é de uma enorme lentidão e que o mesmo empreendia enormes esforços para o recebimento dos valores e a Representante da empresa confiava em tais afirmações. Vindo a descobrir depois, que eram falsas; (v) promoveu Representação na OAB/ES. Antes disso, tentou acordo e vários E-Mails (docs. 18/19 anexos) foram trocados, em que o advogado expressamente confessa o que fez e pede prazo para devolver os valores para a empresa, que é titular deles; (vi) o Causídico sempre pedia prazos e na verdade não pagou nem um real do que se apossou ilicitamente.

Postulou a condenação do réu em danos materiais no valor de R$ 20.016,27 e danos morais no valor de R$ 70.000,00.

Em contestação apresentada às fls. 217/220, o Requerido sustentou, em síntese, que sempre prestou contas de todos os atos praticados, incluindo o levantamento de alvarás e a movimentação de valores, bem como que o arquivamento de processos por inércia ocorria por culpa da própria autora, que, quando solicitada, não fornecia os endereços atualizados dos devedores para a realização de diligências.

Réplica às fls. 225-228.

Após o trâmite processual, o MM. Juiz proferiu sentença de improcedência dos pedidos autorais (ID 15013941) pelo fundamento de ausência de prova do ilícito, valorando negativamente a inexistência de contrato escrito entre as partes e considerando que a procuração outorgada dava poderes ao Apelado para receber valores:

“In casu, em que pese as alegações autorais de que o réu teria agido com desídia na atuação, entendo que a autora não cumpriu com seu ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito, não emergindo provas aptas a amparar o direito pretendido.

É que a documentação juntada aos autos não demonstra que o réu teria concorrido, unicamente, com os resultados inexitosos das ações citadas.

Sabe-se que, no Direito, por muitas vezes, o alcance da tutela jurisdicional não depende apenas do Estado-Juiz e do demandante, inúmeros outros fatores influenciam no resultado que se espera.

Do que foi anexado aos autos, não é possível verificar a ocorrência de desídia do réu, seja pelos resultados que não foram do agrado da parte autora, seja por eventuais valores que foram supostamente levantados de forma ilícita.

A propósito, no aspecto dos eventuais valores devidos, registro que não há instrumento contratual que norteie a relação jurídica.

Mesmo que não exista óbice no ordenamento jurídico para a celebração de contrato verbal de serviços advocatícios, sua ausência escrita tem por consequência a imprecisão de termos ajustados.

Nesse sentido, no presente caso, não há como aferir eventual deveres das partes quanto aos valores a serem recebidos, uma vez que não há prova de ajuste nesse sentido.

Ademais, entendo ser tampouco ilícito levantamento de valores por parte do réu nas ações indicadas pela autora, uma vez que, ao menos da procuração juntada à fl. 15, o réu teria poderes específicos para tanto.

Assim sendo, não entendo que a parte autora tenha logrado êxito em demonstrar qualquer conduta ilícita do réu que possa ter gerado os danos indicados na inicial.

Ante o exposto, analisando o mérito na forma do art. 487, I do CPC,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos autorais.”

Pois bem.

Verifico que a controvérsia recursal cinge-se a reexaminar o conjunto fático-probatório, a fim de verificar se a Apelante se desincumbiu do ônus de provar a conduta ilícita do Apelado e os danos dela decorrentes, como exige o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Com a devida vênia, entendo que a sentença recorrida merece reforma. A análise dos autos revela prova suficiente da conduta ilícita do Apelado, tanto no que tange à apropriação de valores quanto à atuação negligente.

I. DANOS MATERIAIS

Primeiramente, o contrato de prestação de serviços advocatícios não exige forma solene, sendo válida a contratação verbal.

Portanto, a ausência de contrato de prestação de serviço escrito, da mesma forma, não é óbice ao reconhecimento do direito da Apelante. A relação de mandato e o dever de repasse existem independentemente de formalização solene.

No que se refere à alegação da Apelante de que o Apelado se apropriou de valores levantados em seu nome através de alvarás judiciais, os documentos de Fls. 25 a 47 (Volume 1) demonstram que o Apelado recebeu diversas quantias em nome da Apelante.

De fato, o mandato outorgado ao advogado lhe confere poderes para receber valores em nome do cliente, conforme procuração de fl. 15,
mas a relação entre advogado e cliente impõe o dever de prestar contas e repassar imediatamente as quantias devidas
, conforme dispõe o artigo 34, incisos XX e XXI, do Estatuto da Advocacia e da OAB:

Art. 34. Constitui infração disciplinar:

XX - locupletar-se, por qualquer forma, à custa do cliente ou da parte adversa, por si ou interposta pessoa;

XXI - recusar-se, injustificadamente, a prestar contas ao cliente de quantias recebidas dele ou de terceiros por conta dele;

Assim, o poder para receber não se confunde com direito à apropriação.

Compulsando os autos, vislumbro que o e-mail de Fls. 23 (Volume 1) é uma troca de mensagens ocorrida em agosto de 2016 entre o representante da empresa Autora (Rocha) e o advogado Requerido (Eduardo Andrade Barcelos).

A conversa não é uma mera formalidade, mas sim uma
negociação explícita sobre uma dívida existente
, vez que no e-mail o Apelado, ao ser cobrado, reconhece expressamente a existência de um débito, discute seu cálculo e solicita prazo para pagamento, nos seguintes termos:

"Pegando o cálculo original e retirando os descontos fica o valor de R$ 11.502,80, contudo farei a atualização à data do pagamento, como lhe havia pedido 60 dias a nova data vai para 01.10...".

O réu não produziu qualquer documento (recibo, e-mail, notificação) que comprovasse a prestação de contas ou o repasse dos valores levantados via alvará.

Assim, concluo que o advogado
admitiu a existência de um saldo devedor para com sua cliente, constituindo verdadeiro reconhecimento extrajudicial da dívida, conferindo verossimilhança à alegação de apropriação.

Pelo exposto, restou comprovado o dano material no montante inequivocamente reconhecido pelo Apelado (R$ 11.502,80).

II. DANOS MORAIS

O advogado, ao representar seu cliente na via judicial, compromete-se a observar a técnica ínsita ao exercício da advocacia e, ainda, a articular a melhor defesa dos interesses da mandante, embora sem a garantia do resultado final favorável.

Isto porque trata-se de uma obrigação de meio, ainda que adstrito a uma atuação que observe a utilização dos recursos legalmente estabelecidos, dentro dos prazos previstos.

Sendo assim, possui o advogado responsabilidade civil subjetiva, por inadimplemento de suas obrigações de meio, o que significa que o ensejo de indenização depende da demonstração de dano decorrente do descumprimento do dever jurídico primário de não lesar.

A jurisprudência pátria tem reconhecido a possibilidade de responsabilizar o advogado por desídia na atuação, quando demonstrado que os prejuízos experimentados pela parte sejam certos e determinados ou, em casos de perda de uma chance, que esta seja séria e concreta:

Apelação –
Ação de indenização por danos materiais e morais – Má prestação de serviços advocatícios – Desídia demonstrada – Danos morais configurados –
Perda de uma chance – Indenização mantida. A suposta demora na entrega de documentos pelos clientes, dentre eles a procuração assinada, não é suficiente para excluir a responsabilidade dos requeridos pela falta de apresentação da contestação na ação, considerando a previsão legal da prática de atos reputados urgentes sem o
instrumento de mandato (o art. 37 do CPC/73, vigente à época, correspondente ao art. 104, do CPC/2015). O controle de prazos e práticas processuais é obrigação do advogado, fazendo parte de sua atuação profissional. - Deve ser lembrado que a obrigação do advogado, é de meio, o que significa dizer estar satisfeita a obrigação do advogado desde que ele atue com a prudência e diligências necessárias ao desempenho de suas atividades, o que não aconteceu no caso sob exame (art. 2°, parágrafo único, inciso II, do Código de Ética da OAB). - A situação narrada nos autos, sobretudo se considerada a teoria da perda de uma chance pela falha dos réus, é passível de indenização por danos morais. Quem contrata um advogado espera, no mínimo, que o patrono tome as medidas cabíveis de forma a defender o seu interesse. Indenização mantida, pois fixada de forma justa, razoável e proporcional. Apelação desprovida, com observação.
(TJSP; Apelação Cível 1002154-21.2017.8.26.0020; Relator (a): Lino Machado; Órgão Julgador: 30ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional XII - Nossa Senhora do Ó - 5ª Vara Cível; Data do Julgamento: 25/03/2021; Data de Registro: 25/03/2021)

In casu
, a Apelante apresentou sentenças e certidões judiciais (Fls. 53-59 do Volume 1) que extinguiram processos de seu interesse, sem resolução de mérito, por abandono da causa, por não cumprimento de determinações judiciais ou por erro técnico.

Sendo o réu o patrono constituído, a responsabilidade processual por dar andamento ao feito era sua, pois quem contrata um advogado espera, no mínimo, que o patrono tome as medidas cabíveis de forma a defender o seu interesse.

A conduta do Apelado revelou-se duplamente danosa. Primeiro, pela apropriação de valores pertencentes à Apelante, privando-a de recursos financeiros que lhe eram devidos, conforme abordado em tópico acima. Segundo, pela comprovada desídia na condução de outros processos, frustrando diversas expectativas de direito da empresa, conforme demonstram as inúmeras sentenças de extinção.

Essa conduta sistemática ultrapassa o mero dissabor e configura ofensa à honra objetiva da pessoa jurídica, abalando sua credibilidade e causando-lhe angústia e prejuízos que extrapolam a esfera patrimonial. A conduta do Apelado violou frontalmente os deveres de lealdade, probidade e diligência, justificando a reparação por dano moral.

A quantificação da indenização deve pautar-se pela razoabilidade, envolvendo o caráter repressivo de novas ofensas, por parte do agressor, e o caráter compensatório à vítima:

Prestação de serviços advocatícios. Mandato. Responsabilidade civil do advogado. Indenizatória por danos materiais e morais . Sentença de parcial procedência. Inconformismo do autor. Desacolhimento. Desídia na prestação de serviços . Teoria da perda da chance, contudo, que exige prejuízo real e certo, dentro de juízo de probabilidade mínimo e não mera possibilidade. Danos morais.
Quebra de confiança e falha no dever de informação que impõe a fixação de indenização. Incúria em relação aos deveres profissionais em detrimento da expectativa do mandatário . Descumprimento de dever ético que ultrapassa o mero aborrecimento. Quantum fixado (R$ 5.000,00) que se mostra razoável e proporcional.

Adequação . Apelo da ré. Gratuidade processual. Benefício negado em primeiro grau. Pleito renovado . Rejeição. Alteração da situação fática já analisada e não evidenciada. Incapacidade financeira que não restou suficientemente demonstrada. Postulante que atua como advogada em causa própria, tendo patrocinado diversas outras demandas . Simples declaração de hipossuficiência e atestado de isenção da declaração de imposto de renda que não autorizam a concessão de tal benesse. Eventual deferimento, ademais, que não teria o condão de suspender a exigibilidade das despesas processuais pretéritas, tampouco ostentaria eficácia retroativa. Pedido negado. Recursos desprovidos .(TJ-SP 1010696-56.2021.8.26 .0127 Carapicuíba, Relator.: Rômolo Russo, Data de Julgamento: 15/04/2024, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/04/2024)

Considerando os fatos comprovados, a má prestação do serviço advocatício e o caráter pedagógico da medida, fixo a indenização por danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor que se mostra razoável e proporcional.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de apelação e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar integralmente a r. Sentença e, consequentemente, julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais para
CONDENAR
o Apelado a pagar à Apelante, a título de
danos materiais
, a quantia de
R$

11.502,80
, a ser corrigida monetariamente a partir de 11/08/2016 (data do e-mail de reconhecimento da dívida)e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, com base na taxa SELIC, bem como em
danos morais
na quantia de
R$ 5.000,00
, valor sobre o qual deverá incidir juros de 1% ao mês da citação até o arbitramento, oportunidade em que, consoante Súmula 362 do STJ.

Em razão da sucumbência mínima da autora, inverto os ônus sucumbenciais e condeno o Requerido/Apelado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 12% (doze por cento) sobre o valor total da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Outrossim, diante do provimento parcial do recurso, deixo de aplicar o §11, do artigo 85, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar parcial provimento ao recurso.